Tribunal: TJES
Processo: 5018348-45.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018348-45.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO ADRIANO ALVES BATISTA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ÁGUIA BRANCA - VARA ÚNICA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 16, CAPUT, DA LEI 10.826/03. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. MEDIDAS CAUTELARES INADEQUADAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Paulo Adriano Alves Batista, questionando a prisão preventiva decretada pelo Juízo Criminal de Águia Branca nos autos da ação penal nº 0000038-02.2024.8.08.0057, em que o paciente é acusado de infringir o art. 16,
caput
, da Lei 10.826/03.

Alega-se ausência de fundamentação idônea no decreto constritivo, bem como a existência de condições pessoais favoráveis que justificariam a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Análise acerca da idoneidade da fundamentação da prisão preventiva, à luz do artigo 312 do Código de Processo Penal.
4. Possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos que demonstram a gravidade da conduta, especialmente pela apreensão de arma de uso restrito e indícios de envolvimento com tráfico de drogas, evidenciando a periculosidade do paciente e a necessidade de resguardar a ordem pública.

6. Precedentes do STJ e deste Tribunal reconhecem a gravidade concreta e o
modus operandi
como justificativas suficientes para a manutenção da prisão preventiva.

7. Condições pessoais favoráveis não bastam para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.
8. Medidas cautelares diversas mostram-se inadequadas diante da gravidade do crime e do risco à ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva está legitimada pela gravidade concreta do delito e pela periculosidade do agente, demonstradas na fundamentação do decreto constritivo, sendo insuficientes as condições pessoais favoráveis para afastar o cárcere.

Medidas cautelares diversas da prisão não são aplicáveis quando incapazes de preservar a ordem pública.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 312; Lei 10.826/03, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 879.184, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJE 20/06/2024.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda
Câmara
Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
denegar a ordem de habeas corpus
nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5018348-45.2024.8.08.0000

PACIENTE: PAULO ADRIANO ALVES BATISTA

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ÁGUIA BRANCA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T
O

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
Paulo Adriano Alves Batista
, sob a alegação de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte do Juízo Criminal de Águia Branca, apontado como autoridade coatora, consubstanciado na decretação de sua prisão preventiva nos autos da ação penal nº 0000038-02.2024.8.08.0057, a que responde pela prática do crime previsto no artigo 16,
caput
, da Lei 10.826/03.

Argumenta o impetrante, em síntese, que não há respaldo legal para o decreto constritivo ante o não preenchimento dos requisitos legais hábeis a justificar a manutenção da prisão cautelar, bem como que a fundamentação empregada, por ser abstrata, se mostra inidônea para arrimar o ato impugnado, sobretudo, considerando o fato de o paciente apresentar condições pessoais favoráveis para fins de imposição de cautelares distintas da prisã
o.

Inicialmente, cabe consignar que a prisão preventiva é medida de natureza excepcional, devendo observar os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, que exige demonstração concreta do
periculum libertatis
. Entretanto, o caso em análise exige prudência quanto à concessão de medida liminar, considerando os elementos disponíveis até o momento.

A decisão atacada foi proferida em sede de audiência de custódia e fundamentou-se, ainda que sucintamente, na garantia da ordem pública, apontando a periculosidade concreta da conduta atribuída ao paciente, em consonância com a gravidade do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Embora a defesa argumente ausência de fundamentação específica, verifica-se que a decisão se pauta em elementos suficientes para, ao menos em sede de cognição sumária, justificar a manutenção da custódia.

Assim, a gravidade concreta do evento ilícito revela a necessidade de imposição do cárcere para resguardar a ordem pública, na medida em que o paciente, para além de ser o responsável pelo armamento apreendido, assim o fez em possível apoio à atividade de tráfico de drogas praticada pelo corréu da ação penal originária.

De modo que, no que tange à alegada ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, é cediço que para a mesma ser revogada, há de ser comprovada a irregularidade na sua decretação, por ausência dos pressupostos da materialidade e indícios de autoria ou pela não ocorrência de qualquer das circunstâncias motivadoras descritas no artigo 312, do Código de Processo Penal.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça corroboram a tese de que a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente são fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva. Nesse sentido, cito:

“
[...] A custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do agente está evidenciada no
modus operandi
do ato criminoso e no elevado potencial lesivo da conduta imputada. ” (STJ, HC 879.184, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJE 20/06/2024)

E, na hipótese vertente, da análise da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, não é possível vislumbrar qualquer mácula hábil a ensejar a revogação ou anulação da mesma, notadamente pela fundamentação concreta na necessidade de se preservar a ordem pública, ante as especificidades que circundam a conduta ilícita perpetrada pelo coacto, o qual foi denunciado pela prática do crime definido no artigo 16, da Lei 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento).

Nessa senda,
comprovada a materialidade e havendo indícios de autoria suficientes para embasar o decreto constritivo, em aliança à necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade do crime praticado, afasta-se qualquer indicativo de constrangimento ilegal e evidencia-se a necessidade de manutenção da decretação da preventiva do pacient
e.

Ademais, não se pode olvidar que a Decisão sobre a manutenção do cárcere é um ato valorativo que se insere na órbita de convencimento do Juiz, pois é ele que se encontra próximo aos fatos e, portanto, pode melhor inferir sobre sua necessidade.

Já no que diz respeito
ao aspecto subjetivo do paciente, é pacífico o entendimento de que a simples existência de condições pessoais e favoráveis não torna o indivíduo credor da liberdade provisória, especialmente quando a prática delitiva evidencia a periculosidade da manutenção da liberdade do paciente.

No tocante à substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, o contexto do caso demonstra que tais medidas seriam insuficientes para salvaguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e a periculosidade evidenciada.

D
iante do exposto,
CONHEÇO
da impetração, para
DENEGAR A ORDEM.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________